Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707293-80.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS BERNARDON KAAWI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com a petição de ID 79416185. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Intime-se, também, a parte apelante para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre o provável não conhecimento da documentação juntada. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2025 18:17:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador